Tribunal: STF
Processo: HC 61891
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
PROCESSO PENAL.
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO DE RECURSO NO SENTIDO
ESTRITO (ART-581, INC-V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). EM FACE DA
LEI Nº 6.416/77 FICOU ESTABELECIDO EXPRESSAMENTE O RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERE REQUERIMENTO DE PRISÃO
PREVENTIVA OU QUE RELAXA A PRISÃO EM FLAGRANTE. EM AMBAS AS
HIPÓTESES VE-SE A PREOCUPAÇÃO DE RESGUARDAR O INTERESSE PÚBLICO. AO
LADO DISSO, NÃO SE PODE NEGAR A APROXIMAÇÃO, NA SUA ESSENCIA, ENTRE
ESSAS DUAS ESPÉCIES E A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NA ESFERA DO DIREITO PROCESSUAL ADMITE-SE A INTERPRETAÇÃO ANALOGICA
(ART-3. DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). E, NO CASO, ELA SE IMPÕE A
VISTA DA IDENTIDADE DE RAZÃO. DESSARTE, A MELHOR EXEGESE E A QUE
ADMITE O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO REVOGATORIA DO
DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA.
POR ÚLTIMO, E DE SE CONSIDERAR QUE OS ELEMENTOS RELATIVOS A CONDUTA
DO ACUSADO, ORA PACIENTE, EXAMINADOS COM ACUIDADE NO ACÓRDÃO ATACADO
PELA IMPETRAÇÃO REVELAM A PRESENCA DOS PRESSUPOSTOS NECESSARIOS A
PRISÃO PREVENTIVA, DE MODO A SE JUSTIFICAR A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE
REVOGOU A CUSTODIA PREVENTIVA (ART-312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
EM CONSEQUENCIA, AUSENTE COAÇÃO ILEGAL, RESTA A DENEGAÇÃO DA ORDEM
DE HABEAS CORPUS.